Tribunal: STF
Processo: HC 203379
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.711.728/SE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONCURSO DE QUATRO AGENTES. AUMENTO DE 3/8. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar as razões deduzidas na decisão recorrida.
    2. É inviável o agravo regimental que não infirma o fundamento da decisão atacada, a teor da Súmula n. 182 do STJ.
    3. Agravo regimental não conhecido” (págs. 158 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, ao majorar em 3/8 a pena de todos os pacientes, por emprego de arma e concurso de pessoas, ocasionou grave constrangimento ilegal ao direito de liberdade, sendo contrária ainda a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores” (pág. 2 da petição inicial).
    Argumenta, em reforço, que “as circunstâncias em que ocorreu o crime não justificam o aumento tão exacerbado da aplicação da pena na 3ª fase. Constata-se no acórdão objurgado, que não houve fundamentação idônea para tanto, o aumento da reprimenda em 3/8 (três oitavos), em razão das majorantes consubstanciadas nos incisos I e II, do art. 157, § 2°, o que merece reparo” (pág. 3 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “a concessão da presente ordem para reduzir a fração de aumento para o mínimo legal previsto no § 2º do art. 157 do Código Penal, qual seja, a fração de 1/3 (um terço)” (pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Como se vê, os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora questionado, porquanto, tal como destacou o Ministro relator, os “agravantes limitaram-se a afirmar que a pluralidade de majorantes configuradas na hipótese dos autos não autoriza aplicação de fração mais gravosa que o mínimo legal. Dessa forma, incide a Súmula n. 182 do STJ, a obstar o conhecimento do agravo interno, haja vista o não atendimento do princípio da dialeticidade” (pág. 162 do doc. eletrônico 5).
    Nesse contexto, o exame da matéria por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, entendo correta a decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do STJ que, aludindo ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, manteve a fração 3/8 de aumento na terceira fase da dosimetria, considerando “o número excessivo de agentes, quatro, superior ao necessário para configurar o concurso e a utilização de arma de fogo”. Eis os fundamentos expostos:
    “O acórdão recorrido asseriu o seguinte:
    I – DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS CARLOS ALBERTO SANTOS CRUZ E JOEL FIGUEIREDO MENESES:
    […]
    Examinando a fundamentação acima colacionada, em que pese o esforço da combativa defesa, a meu sentir, deve ser mantido o quantum tendo em vista que o aumento não teve por lastro apenas a simples constatação de incidência de duas de aumento em 3/8 (três oitavos), majorantes específicas. Ao revés, teve por supedâneo a gravidade concreta das circunstâncias fáticas que lhes dão ensejo.
    No caso, entendo que as peculiaridades fáticas justificam desbordar dos parâmetros inscritos na Súmula 443, do STJ. 
    […]
    É que a prática delitiva foi, de fato, praticada em concurso de agentes (quatro) e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo, como bem pontuou a magistrada de primeiro grau, praticada em horário de grande movimento em estabelecimento comercial, com inúmeros clientes e funcionários.
    Nessa senda, levando em consideração que não nada há reparar na primeira e segunda fases da dosimetria, mantenho a pena definitiva fixada, em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão e, em 09 em relação ao réu Carlos Alberto Santos Cruz(nove) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em relação ao réu Joel Figueiredo Meneses.
    […]
    II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ALISSON FERNANDES DOS SANTOS:
    […]
    Do mesmo modo, é evidente a incidência da outra majorante prevista na denúncia (art. 157, § 2º, II, CP), uma vez que o delito foi praticado por quatro indivíduos, conforme declarações dos ofendidos e interrogatórios dos próprios réus, todos acima transcritos.
    Desta feita, tem-se que o crime ora praticado fora majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, em razão das circunstâncias mencionadas.
    Estando diante de duas majorantes, as previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157, CP (antiga redação), entendo não ser o caso de elevar a pena ao máximo estabelecido e a majoro em 3/8 (três oitavos), pois levo em consideração o poder vulnerante das armas de fogo utilizadas, artefato que possui grande potencial lesivo, bem como a superioridade numérica dos agentes envolvidos (quatro), a intimidação exercida, sendo que o crime fora praticado em horário de grande movimento em estabelecimento comercial com inúmeros clientes e funcionários, o que justifica a exasperação em patamar acima do mínimo legal (fundamentação em consonância com a Súmula 443 do STJ).
    (fls. 1.215-1.224, destaquei)
    Pela leitura dos excertos transcritos, não verifico ilegalidade na exasperação da pena na razão de 3/8 na terceira fase da dosimetria, quando apontados dados fáticos suficientes a indicar os contornos incomuns do roubo e a periculosidade exacerbada do réu – na espécie, o número excessivo de agentes, quatro, superior ao necessário para configurar o concurso e a utilização de arma de fogo.
    Nesse cenário, percebe-se proporcional e justificado, de maneira idônea, o aumento da fração eleita, máxime porque relacionado aos fins da pena.
    […]
    Portanto, não há por que reformar o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, conheço do agravo, para negar provimento ao recurso especial” (págs. 143-145 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, compreendo que o juiz não está obrigado a aplicar a causa de aumento no mínimo previsto quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Tem liberdade para aplicar a majoração no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de patamares mínimo e máximo de aumento de pena.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    […] 
    II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 
    III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido: RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, não conheço do habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator